Tribunal: TJDFT
Processo: 0726857-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VALOR DEVIDO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O Agravo de Instrumento, interposto pela ora apelante em face da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, não foi recebido com efeito suspensivo e já foi objeto de julgamento pelo colegiado, que entendeu pelo não provimento. Assim, não havia óbice à continuidade de tramitação do processo na origem.
2. A realização de depósito do valor integral perseguido pela apelada/exequente configurou pagamento e não garantia do Juízo, sendo correta a prolação de sentença reconhecendo a quitação do débito e extinguindo o processo pelo pagamento.
3. Negou-se provimento ao apelo.